Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DIVÓRCIO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. 1.1 Ademais, embora na apelação existam alguns elementos pontuais coincidentes com aqueles já deduzidos na contestação, guardam estreita relação com o teor do decisum recorrido e, desse modo, acabam por confrontar os seus fundamentos, não representando mera repetição da peça apresentada na origem. Preliminar rejeitada.
2.A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua, além de possuir caráter excepcional, sendo necessário observar as necessidades do ex-cônjuge que pleiteia aos alimentos, bem como a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 c/c 1.695 do Código Civil.
3. Em que pese a condição psiquiátrica da apelante ter sido demonstrada nos autos, esta, por si só, não se mostra suficiente para a determinação excepcional do dever de alimentos entre cônjuges, diante de sua plena capacidade em prover seu próprio sustento, não tendo sido cabalmente demonstrado que não se encontra apta para o desenvolvimento de suas funções, especialmente porque a apelante, mesmo recebendo benefício previdenciário por incapacidade, deu continuidade em sua atividade laborativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.